Tribunal: TJMT
Processo: 1041719-90.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRENTE), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DIAS DANIEL - CPF: 036.190.031-73 (RECORRIDO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1041719-90.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

04/07/2023

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

ANA BEATRIZ DIAS DANIEL

Recorrida:

L. P. FORMATURAS LTDA - ME

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORMATURA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MULTA RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança proposta pela Recorrida em desfavor da Recorrente, na qual pleiteia a condenação desta ao pagamento do valor de R$ 940,44 (novecentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos) a título de multa rescisória, em razão do inadimplemento do contrato para prestação de serviços de formatura celebrado entre as partes.

2.

Apesar de a Recorrente ter alegado que o valor da multa contratual é demasiadamente oneroso, tem-se que esta não impugna o fato de que não adimpliu integralmente o contrato, posteriormente rescindido
.

3.

Assim, considerando que a inadimplência da Recorrente culminou na rescisão contratual, a aplicação de multa contratual, no patamar pactuado entre as partes, correspondente a 30% (trinta por cento) do valor do contrato, mostra-se adequada e proporcional.

4.

Há de ser observado pelas partes o que foi expressamente pactuado, os limites legais e a função social do contrato, em observância ao princípio
pacta sunt servanda.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023